Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PACIENTE QUE AMEAÇA TESTEMUNHAS DE PROCESSO CONTRA AMIGO E PRATICA JUNTAMENTE COM ESTE ROUBO APÓS AGREDIR A VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir os artigos 157, § 2o, inciso II, e 344 (três vezes), do Código Penal, pois ameaçara duas testemunhas de processo em que se apura a traficância por seu amigo, além de roubar uma delas em concurso com esse, após agredi-la.
2 A prisão preventiva se mostra indispensável ante a periculosidade evidenciada na própria ação criminosa. Há risco de reiteração de ameaça à testemunha ainda não ouvida na ação penal e a gravidade da medida é proporcional à denúncia fundada em indícios de autoria do réu por todos os crimes.
3 Ordem denegada.